Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONSUMIDOR. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO. SUPOSTO VÍCIO DE FÁBRICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE.
1. É incabível a antecipação da tutela recursal quando o pedido, na forma em que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível após a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Recurso conhecido e não provido.